Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-92.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001703-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELISIA LEMES DE SOUZA - CPF: 162.266.401-97 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO), MARCELUCY BUENO DE MORAES - CPF: 513.458.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA
: ELISIA LEMES DE SOUZA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) –
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO PELA PARTE AUTORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ).

2. O termo inicial da prescrição é a data em que a parte autora tomou ciência, comprovadamente, do saldo da conta vinculada ao PASEP, que no caso em tela, ocorreu quando da obtenção da microfilmagem dos extratos.

3 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual doPASEPpelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

4 - Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
na
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS n.º 1026749-14.2024.8.11.0002
ajuizada por

ELISIA LEMES DE SOUZA
,
contra a decisão que rejeitou as preliminares suscitadas de incompetência da Justiça Estadual, de ilegitimidade passiva e de prescrição decenal por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Em síntese, sustenta que o Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1.150) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), porém, os documentos anexados aos autos demonstram que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pelo agravado.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo e responder pelo pedido de revisão de saldo, pois é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, sendo responsabilidade exclusiva da União.

Defende a competência da Justiça Federal para o deslinde da lide, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.

Alega que o prazo prescricional para revisão de índices de atualização do fundo PIS PASEP, o artigo nº 1º do Decreto Lei nº 20.912/32, estabelece que qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar, logo, as remunerações aplicadas em período anterior a 10 anos do ajuizamento da ação encontram-se prescritas e, no caso, o último saque da conta PASEP pela parte autora ocorreu em 30/06/2010, portanto, a açaõ encontra-se prescrita.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (ID 265494253).

Contraminuta (ID 271108870), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte recorrente BANCO DO BRASIL S.A. defende a reforma da decisão arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, de
prescrição decenal
e de

competência da justiça federal para julgar o feito em relação aos pedidos de revisão de saldo de conta PASEP.

Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto, conforme
TEMA 1150
, ao julgar o recurso representativo de controvérsia e estabelecer a seguinte tese:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, da competência da Justiça Federal e de prescrição não encontram o menor respaldo.

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

A propósito, transcrevo julgado de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.-
(N.U. 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

No que diz respeito à prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal (art. 205 do CC).

Assim, o termo inicial deverá observar a data em que a parte autora tomou ciência do fato.

No caso em tela, verifica-se que a agravada alega ter tido ciência do saldo remanescente da consta PASEP com a emissão da microfilmagem dos extratos bancários em
novembro/2023
(ID’s 164177534), não havendo nos autos documentos que demostrem a data do saque efetuado pela parte autora, logo, essa data deve ser considerada como termo a quo do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ela teve ciência dos valores apurados.

Desta feita, não há falar em prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada na data de
01/08/2024
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES CONTA PASEP. PRAZO PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES REALIZADOS NA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. TEORIA DA ACTIO NATA. COMPROVADA CIÊNCIA COM EXTRATOS E MICROFILMAGENS. SAQUE NÃO EFETIVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No momento do saque, se este tivesse procedido, não haveria como o autor ter ciência dos desfalques, e segundo o Tema 1150 do STJ, é a partir da ciência dos desfalques de forma comprovada que se inicia o prazo prescricional. Observa-se que o autor procurou informações, e inclusive elaborou laudo pericial, e nos autos não consta que o autor realizou saques no ano de 2011, mas sim que não havia valores disponíveis, conforme informação obtida. Assim, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição para o fato em questão. De acordo com a teoria da actio nata, a ciência inequívoca se tem com o fornecimento dos extratos e microfilmagens aliados ao fato de que, mediante perícia, foram obtidos valores que deveriam ser resgatados e não o foram.
(N.U 1006024-95.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DENUNCIAÇÃO À LIDE DA UNIÃO – REJEIÇÃO – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal. (TEMA 1150/STJ).

(N.U 1012475-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. VALORES RELATIVOS À CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EVIDENCIADA. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIAS SEDIMENTADAS NO TEMA Nº 1.150 DO STJ. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE PELA TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. 1. Ao julgar os recursos afetados pelo tema nº 1.150, o STJ firmou as seguintes teses: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 2. Caso concreto em que a parte autora aponta falha do serviço prestado pelo banco na sua conta PASEP, noticiando saques indevidos e incorreção na forma de atualização do seu saldo, razão por que legitimado o Banco do Brasil para figurar no polo passivo. 3. Prescrição não evidenciada, uma vez que o feito foi ajuizado em 11/07/2024 e a parte autora tomou ciência do desfalque em sua conta PASEP em 07/05/2024, data em que recebeu o laudo técnico elaborado a partir das microfilmagens de sua conta. 4. Considerando que o banco é administrador dos fundos do PASEP por força de Lei, não configurando uma relação de fornecedor e consumidor ente as partes, não há falar em aplicação das normas do CDC, mas das regras procedimentais do CPC. 5. O código de processo civil manteve a distribuição do ônus probatório entre autor (quanto ao fato constitutivo de seu direito) e réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor), possibilitando ao juízo, porém, no § 1º do seu art. 373, a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. 6. No caso em comento, embora não aplicável o diploma consumerista, deve ser invertido o ônus da prova com base na teoria da carga dinâmica, pois é indubitável a hipossuficiência técnica da parte agravada com relação aos depósitos efetuados na conta vinculada ao PASEP, à correção dos saques e descontos, assim como quanto à aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do PASEP. O banco, a seu turno, como administrador legal, tem condições de defender a escorreita administração da conta da parte contrária. Agravo de instrumento parcialmente provido.
(TJ/RS; AI 5281202 -80.2024.8.21.7000; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Eduardo Richinitti; Julg. 02/10/2024; DJERS 02/10/2024)

Destarte, não há falar em prescrição quinquenal.

Logo, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025